Tribunal: TJSP
Processo: 1021097-80.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Adoção da tese proclamada pelo STJ, nos termos do art. 1036 do CPC. A fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, exige que, ao tempo da alienação ou oneração, esteja em curso ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. E seu reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Adoção da tese proclamada pelo STJ, nos termos do art. 1036 do CPC. A fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, exige que, ao tempo da alienação ou oneração, esteja em curso ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. E seu reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Penhora do bem imóvel. Subsistência, diante dos elementos dos autos. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.